Tribunal: TCU
Processo: 046.638/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos acórdão, por meio do qual este Tribunal, em processo de aposentadoria, julgou parcialmente procedente o pedido de reexame interposto pelo interessado, para tornar sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão 8.133/2021-TCU-2a Câmara, que havia considerado ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Sergio Martins de Souza em face do Acórdão 936/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e ao embargante.